Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-45.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. Caso em Exame: Ação de cobrança de seguro com pedido de indenização por danos morais proposta por Isadora Maria Zibordi Ribeiro contra Itaú Unibanco S/A. A autora foi vítima de golpe da troca de cartão, resultando em transações não

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. Caso em Exame: Ação de cobrança de seguro com pedido de indenização por danos morais proposta por Isadora Maria Zibordi Ribeiro contra Itaú Unibanco S/A. A autora foi vítima de golpe da troca de cartão, resultando em transações não autorizadas. Sentença de parcial procedência determinou ressarcimento dos valores debitados e indenização por danos morais: II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) analisar a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviços e (ii) a legitimidade da negativa de cobertura securitária. III. Razões de Decidir: A responsabilidade do banco é configurada pela falha de serviço, não comprovando a regularidade da negativa de cobertura. A indenização por danos morais é devida em razão da inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito sem efetiva razão. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do banco é configurada pela falha de serviço. 2. A indenização por danos morais é devida pela inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, §2o; art. 6o, VII; art. 47. Código Civil, art. 757. Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Apelação Cível: 1009851-09.2023.8.26.0562, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024. TJ-SP, RI: 1007632-53.2019.8.26.0565, Rel. Daniela Anholeto Valbão Pinheiro Lima, 3o Turma Recursal Cível, j. 13.10.2020.